Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-19.2016.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-19.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças, Abuso de Poder, Município]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AEROTANGARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.328.883/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO - ART. 5o, LXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.” (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Marcos Terencio Agostinho Pires, nos autos do Mandado de Segurança no 1023229-07.2016.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que analise o pedido administrativo (alvará de construção) descrito na inicial, no prazo de 5 dias.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 2137745 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que analise o pedido administrativo (alvará de construção) descrito na inicial, no prazo de 5 dias.

Extrai-se dos autos que os impetrantes AEROTANGARA COMERCIO E SERVICOS LTDA impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra e Secretário de Coordenação e Planejamento, objetivando a apreciação do processo administrativo que solicitava o alvará de construção, protocolado em 19/02/2016.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Verifica-se nos autos em comento, que o impetrante protocolou junto a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, na data de 19/02/2016 requerimento para emissão de alvará de construção de Hangar no Aeroporto Municipal de Tangará da Serra, não obtendo resposta da administração, interpondo assim o presente mandamus.

Pois bem, convém ressaltar que com advento da Emenda Constitucional no 45/04, foi acrescentado o inciso LXXVIII, ao art. 5o, da CR/88, estabelecendo que: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”, mandamento erigido à ordem fundamental, o qual encontra conteúdo valorativo no princípio da Eficiência, disposto no caput do art. 37, da Constituição Cidadã de 1988.

No caso em apreço, nota-se que o dispositivo inserto no art. 11 da Lei Complementar no 15/1996, que versa sobre o Código de Obras do Município, discorre que a Administração Municipal terá o prazo máximo de 30 dias, para aprovação do projeto, vejamos:

Art. 11 - A Prefeitura Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a aprovação do projeto e expedição do Alvará de Construção; desde que o projeto apresentado esteja em condições de aprovação, isto é, em pleno acordo com a Legislação pertinente em vigor. - Destaquei.

Dessa forma, é possível interpretar que o aludido dispositivo, prevê que prazo o para apreciação, será de 30 (trinta) dias, concedendo ou não a permissão.

Outrossim, creio que, o objetivo que se busca com a introdução do princípio da eficiência, erigindo-o ao caráter de norma constitucional expressa no caput do art. 37, da CF/88, seja assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação ao atendimento das necessidades da sociedade que o custeia, tendo como corolário a boa qualidade nos serviços prestados pela Administração Pública.

Logo, vislumbro que a tramitação de um Processo Administrativo relativo a pedido de Alvará de Construção, por mais de 03 (três) meses, sem a devida resposta ao administrado, fere o postulado da eficiência, não tratando-se de mérito administrativo, uma vez que a atuação eficiente do Administrador e o direito fundamental do cidadão à duração razoável do processo, expressão do art. 37, “caput” e art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, o saudoso Hely Lopes Meirelles in “Direito Administrativo Brasileiro – 29a ed.” define a inércia da Administração Pública como sendo um verdadeiro abuso de poder; “Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigido pela via judicial adequada [...]”

Logo, mostra-se necessário fazer valer o princípio da eficiência insculpido na Carta Magna de 1988, em seu art. 37, com o objetivo de assegurar que a Administração Pública torne-se mais eficaz, erigido à busca de uma Administração Pública gerencial, em que se privilegia a aferição de resultados, assim como também, deve-se fazer valer o princípio da celeridade processual, a teor do art. 5o, LXXVIII, da Carta Magna, insculpido como direito fundamental a duração razoável do processo..”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à preliminar de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação no decorrer do processo, restou acertada a sentença que a rejeitou, eis que no momento do ajuizamento da inicial havia o interesse de agir em razão da demora por parte do impetrado, o que torna imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora das autoridades impetradas em analisar o pedido administrativo.

Do escorço fático,
percebe-se que o referido pedido administrativo foi protocolado em 19/02/2016 e até a impetração do
mandamus
,
em 07/06/2016
,
não havia sido analisado, ou seja, mais de 5 (cinco) meses sem qualquer resposta.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 0039954-51.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020